Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725936-53.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA CECILIA LUZ MATHIAS AGRAVADO: CYNTHIA VIEIRA FERREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra a agravada, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela primeira, o qual consistia na correção de sua prova discursiva de modo a viabilizar a participação nas demais fases de concurso público, caso aprovada. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 15/01/2020, nos autos do processo originário n. 0734816-31.2019.8.07.0001. A agravante foi intimada para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, mas se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 14427484). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1